Tribunal: TJDFT
Processo: 0724864-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Processo : 0724864-26.2022.8.07.0000 DESPACHO Quanto à gratuidade de justiça, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Aliás, aqui não se aplicam a Lei 7.347/85 e o Código de Defesa do Consumidor, para isenção do preparo. Mera alegação de que o Sindicato figura como autor em milhares de ações não evidencia a hipossuficiência financeira para fins de concessão da benesse buscada. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 99, § 2o, todos do CPC, ao agravante para recolher o preparo ou comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator